Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-86.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Constitucionalidade da MP 2.170-31/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Constitucionalidade da MP 2.170-31/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000531-86.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em
que é apelante ANTONIO CARLOS DE SOUZA BUENO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000531-86.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 27.780
Voto no 27.780
Apelação Cível no 1000531-86.2019.8.26.0654
Comarca: Vargem Grande Paulista - Vara Única
Apelante: Antonio Carlos de Souza Bueno
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Djalma Moreira Gomes Junior
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
Capitalização de juros - Possibilidade - Medida Provisória no
2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no
artigo
2o
da
Emenda
Constitucional
no
32/2001

Constitucionalidade da MP 2.170-31/2001 - Contrato firmado após
a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros
superior ao duodécuplo da taxa mensal Hipótese em que se admite
a capitalização mensal de juros - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional proposta por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA BUENO contra BANCO DO BRASIL S/A,
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observado o benefício da gratuidade (fls. 243/246).
Recorre o autor. Alega que não há previsão expressa no
contrato acerca da capitalização de juros e que esta implicou diferença de R$
207,40 por parcela. Ressalta que pagou R$ 12.649,32 a mais que o devido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000531-86.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 27.780
sendo de rigor a restituição em dobro de tal quantia. Defende que a
capitalização de juros deve ser afastada na hipótese, aplicando-se juros de
forma simples.
Recurso recebido e contrariado (fls. 257/268).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
de imóvel, firmado em 24.09.2013 (fls144/192).
Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de revisão
das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou na
relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio
contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato
(art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada,
pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000531-86.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 27.780
sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade que
decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e
art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt servanda”.
Legítimo o exame da legalidade das cláusulas contratuais
pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade do
consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em si
mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força vinculante
do negócio firmado não desautorizam a revisão contratual
na forma em que pleiteada" (Apelação no 0083881-
94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre as
partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão de
cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado esteja
eivado de ilegalidades.
Quanto à capitalização de juros, a Medida Provisória no
1.963-17, de 30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001,
dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a praticar o
anatocismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000531-86.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 27.780
Preceitua o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36: “Nas
operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
Na hipótese, a taxa de juros anual é superior ao
duodécuplo da taxa mensal, o que é suficiente para autorizar cobrança de
juros capitalizados (fl. 148).
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000531-86.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 27.780
da taxa efetiva anual contratada”.
Ainda a esse respeito:
“Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida
a
cobrança
de
juros
capitalizados
em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada,
o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o
duodécuplo da taxa mensal” (EDcl no AREsp 250.069/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 14/02/2013).
Não há, portanto, ilegalidade quanto à taxa de juros
pactuada entre as partes.
Nesse passo, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou acerca da constitucionalidade do artigo 5o da Medida
Provisória no 2.170/01:
"CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se
pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000531-86.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 27.780
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido" (RE no
592377, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/
Acórdão: Min. Teori Zavascki, j. 04/02/2015).
De rigor, portanto, a manutenção integral da r. sentença
apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator